Tribunal: TJDFT
Processo: 0734742-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0734742-72.2022.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Cleusa Gonçalves do Nascimento Agravada: Financeira Itaú CDB S/A – Crédito, Financiamento e Investimento D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Cleusa Gonçalves do Nascimento contra a decisão proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília, nos autos do processo no 0732715-16.2022.8.07.0001, assim redigida: “(...) A autora requereu, em tutela de urgência, que sejam 'suspendidas as cobranças da compra efetuada, bem como do empréstimo contraído, inclusive com a suspensão da inscrição nos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa diária'. Ocorre que não se vislumbra a probabilidade do direito alegado. Conforme informado na petição inicial, a própria autora confessa que entregou todos os seus cartões e, também, seu próprio telefone celular a terceiro, o que é, obviamente, procedimento não adotado por qualquer instituição financeira, o que vem sendo regularmente noticiado por todos os meios de imprensa. Ressalte-se, ainda, que a autora não entregou somente os cartões, como, também, o seu próprio telefone celular, pois a pessoa teria informado que precisaria de tal equipamento para encaminhar à Polícia Civil para perícia, fato que, por si só, deveria ter chamado a atenção da parte autora, pois absolutamente inusitado o procedimento. A autora é pessoa com apenas 61 anos e, portanto, não tem idade tão avançada que não pudesse adotar as diligências que lhe cabiam. Com efeito, em que pese as instituições financeiras assumirem os ônus de fraudes cometidas em virtude de falhas em seus sistemas, não se lhe pode atribuir a responsabilidade em virtude de ato cometido exclusivamente pela falta de cautela do consumidor. Ante o exposto, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 40314019), em síntese, que é idosa, encontrando-se aposentada, e que no dia 4 de maio de 2022 recebeu ligação telefônica em seu número residencial, efetuada por interlocutor que se identificou como funcionário do Banco do Brasil e informou que teria havido 3 (três) tentativas de saque na conta corrente de seu marido, bem como que seria necessário entrar em contato com o serviço de atendimento fornecido pela aludida instituição bancária. Narra que seu marido, Sr. Juarez Nascimento, entrou em contato com o mencionado serviço e que foi atendido por interlocutor que se identificou como funcionário do Banco do Brasil, de nome Hugo Sales dos Santos, suposto responsável pela solicitação. Verbera que o citado interlocutor informou que o Sr. Juarez deveria preencher uma declaração e entregar todos os seus cartões de crédito e aparelho de telefonia móvel, objetos que seriam encaminhados para a realização de perícia pela Polícia Civil diante da suspeita de clonagem, bem como que um funcionário do banco compareceria à residência para recolhimento dos aludidos pertences. Argumenta que por volta das 13 horas do mesmo dia recebeu em sua residência o suposto funcionário do banco, que portava crachá emitido pela instituição e recolheu a declaração, o aparelho de telefonia móvel e os cartões de seu marido. Acrescenta que uma hora depois a mesma pessoa retornou à sua residência para devolver os objetos que haviam sido buscados e para informar que o referido procedimento deveria ser efetuado em relação aos cartões e ao aparelho de telefonia móvel da recorrente, que entregou os pertences solicitados, inclusive o cartão de crédito fornecido e mantido pela instituição financeira agravada. Destaca que durante todo o procedimento o suposto funcionário do Banco do Brasil, Sr. Hugo, manteve contato telefônico com o marido da recorrente e que, mediante solicitação, também forneceu seus dados pessoais ao interlocutor. Afirma que até então a recorrente e seu marido não haviam levantado quaisquer suspeitas em relação ao procedimento adotado. Narra que somente às 18 horas do mesmo dia, após sua filha ter mencionado a provável ocorrência de fraude, tomaram conhecimento de que o aplicativo do Banco do Brasil havia sido excluído de seus aparelhos de telefonia móvel e, imediatamente, entraram em contato com todas as instituições financeiras para a finalidade de solicitar o bloqueio dos cartões e senhas. Afirma que em relação à recorrente os envolvidos efetuaram empréstimo no valor de R$ 30.280,00 (trinta mil duzentos e oitenta reais), parcelado em 36 (trinta e seis) prestações no valor de R$ 996,11 (novecentos e noventa e seis reais e onze centavos) cada, mediante a utilização do cartão de crédito fornecido pela instituição agravada, além de compra em favor de “Carlos” no montante de R$ 7.400,00 (sete mil e quatrocentos reais), dividido em 8 (oito) parcelas no valor de R$ 912,50 (novecentos e doze reais e cinquenta centavos) cada. Acrescenta que embora tenha impugnado as transações identificadas e solicitado à agravada os devidos bloqueios no dia 4 de maio de 2022, o requerimento não foi atendido e o valor referente ao crédito contratado foi aprovado e liberado a terceiros pela instituição financeira no dia seguinte, 5 de maio de 2022. Verbera que é cliente da instituição agravada há mais de 10 (dez) anos e que nunca celebrou com ela qualquer contrato de empréstimo, nem mesmo efetuou, ao longo desse período, compras em valores tão elevados, de modo que as operações financeiras impugnadas deveriam ter sido identificadas como suspeitas pelos mecanismos de segurança e de conferência mantidos pela recorrida. Acrescenta que a despeito dos bloqueios solicitados no mesmo dia dos fatos e das demais medidas empreendidas, que incluem o registro de boletim de ocorrência indicativo da prática do crime de estelionato, subsistem as cobranças referentes às operações não reconhecidas, consideradas legítimas pela instituição financeira. Destaca que não tem condições financeiras que permitam arcar com a dívida originada e que, por não ter sido efetuado o devido pagamento das parcelas correspondentes, seu nome foi inscrito em cadastros de proteção ao crédito. Diante desse contexto entende caracterizadas no caso concreto a falha no serviço prestado pela instituição agravada e a existência de defeito de consentimento em relação às operações procedidas por terceiros, tendo sido preenchidos os requisitos objetivos previstos no art. 300 do CPC, autorizadores da tutela antecipada. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a suspensão da produção de efeitos pelos negócios jurídicos em questão (contrato de empréstimo no 583913 e compra efetuada em favor de “Carlos”) e pelo ato de inscrição do nome da recorrente em cadastros de proteção ao crédito até o final da marcha do processo de origem, bem como o subsequente provimento do recurso para que a tutela provisória seja confirmada. A recorrente está dispensada do recolhimento do valor referente ao preparo recursal por força da gratuidade de justiça deferida pelo Juízo singular na decisão ora agravada. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. Nos termos do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo o teor da decisão. No presente caso a agravante requer o deferimento de tutela antecipada recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada de urgência pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese em exame a questão urgente submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de suspensão liminar dos efeitos de dois negócios jurídicos supostamente celebrados sem a devida manifestação de vontade pela recorrente, notadamente no que diz respeito à cobrança mensal das parcelas correspondentes, bem como dos efeitos do ato de inscrição do nome da agravante em cadastros de proteção ao crédito diante do inadimplemento das prestações aludidas. Para que a questão seja corretamente solucionada convém esclarecer antes quais os fatos jurídicos subjacentes à demanda. A recorrente alega ter sido vítima de artifício ardiloso praticado por terceiros, que se passaram por funcionários de renomada instituição bancária para, de posse dos dados e do cartão de crédito da agravante, celebrar negócio jurídico de mútuo com a instituição agravada (“crédito pessoal”) e efetuar compra parcelada de elevado valor. Nesse contexto, o documento referido no Id. 135260951 dos autos do processo de origem evidencia a aprovação, no dia 5 de maio de 2022, de “crédito pessoal” (contrato no 583913) celebrado no dia anterior, a ser adimplido por meio do desconto de 36 (trinta e seis) parcelas na fatura do cartão da recorrente no valor de R$ 996,11 (novecentos e noventa e seis reais e onze centavos) cada, tendo sido utilizado, para tanto, o cartão de crédito intitulado “Extra Itaucard Mc Internacional”. Os documentos referidos no Id. 135258992 dos autos do processo de origem revelam a efetiva cobrança de faturas com vencimento previsto para os dias 15 de maio, 15 de junho e 15 de julho de 2022 referentes ao aludido negócio jurídico de mútuo, tendo por beneficiária a instituição financeira agravada. Os documentos referidos no Id. 135260946 dos autos do processo de origem evidenciam a existência de notificação, datada de 27 de agosto de 2022, a respeito da inscrição do nome da agravante em cadastros de proteção ao crédito, requerida por “Cartões Financeira Itaú”, em virtude do inadimplemento das dívidas ora impugnadas. Ademais, os documentos referidos no Id. 135260949, no Id. 135260950 e no Id. 135260954 dos autos do processo de origem demonstram que as impugnações concernentes ao lançamentos efetuados no “Cartão Extra” não foram acolhidas, com a subsequente manutenção da dívida na fatura da agravante. O documento referido no Id. 136669650, fl. 4, dos autos do processo de origem revela a existência de lançamento de compra efetuada no dia 4 de maio, em favor de “Carlos Antônio” (Alimentação São Paulo), no valor correspondente a 8 (oito) parcelas de R$ 912,50 (novecentos e doze reais e cinquenta centavos) cada uma. Por fim, o documento referido no Id. 135258987 dos autos do processo de origem indica a existência de registro de boletim de ocorrência (no 2661/2022) e o documento referido no Id. 138851773 dos presentes autos revela a existência de inquérito policial (no 361/2022) em andamento, instaurado para apurar a suposta prática do crime de estelionato, procedimento investigativo compatível com os fatos ora narrados e que coloca a agravante na posição de vítima do ilícito aludido. A respeito das conclusões alcançadas pela autoridade policial até o presente momento, convém extrair do Relatório de Investigação no 441 referido no Id. 40314026 dos presentes autos as seguintes informações: “(...) constatou-se que os fraudadores realizaram vários pagamentos indevidos, usando o cartão da vítima (...)” “Ao realizar leitura atenciosa sobre o histórico da ocorrência em tela, notou-se uma semelhança no modo de operação dos criminosos quando comparado com outros registros policiais no intervalo de apenas 50 dias.” “(...) notou-se que os golpistas tinham informações privilegiadas dos clientes do Banco do Brasil. Ao analisar as ocorrências citadas, em função da quantidade de informações pessoais apresentadas pelos fraudadores, sobretudo considerando a boa-fé natural às idades das vítimas, verificou que não foi um simples descuido das vítimas. Isso porque, o êxito nas investidas criminosas foi de 100%, haja vista não se ter registro policial de modus operandi na modalidade tentada. Ou seja, todos os crimes foram consumados o que leva a concluir pela eficácia da investida delitiva.” “Diante do exposto, em 04 de maio de 2022, um HOMEM DESCONHECIDO entrou em contato com os idosos JUAREZ BEZERRA DO NASCIMENTO e CLEUSA GONÇALVES DO NASCIMENTO induzindo-os em erro por meio de fraude. O golpe consistiu em uma ligação telefônica se passando por funcionário do Banco do Brasil pedindo a confirmação de compra que na verdade nunca existiu. Em seguida, se passando por funcionário do Banco do Brasil, o criminoso foi até a casa das vítimas e recolheu o cartão bancário e outros dados de acesso à movimentação financeira das vítimas.” “Por fim, registra-se que, em função do golpe, as vítimas contabilizaram um prejuízo de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais).” A análise do conjunto probatório trazido aos autos do processo permite afirmar com segurança, ao menos nessa fase de cognição sumária concernente ao exame dos requisitos ensejadores da antecipação de tutela, que a recorrente foi vítima de ilícito praticado por terceiros. Os aludidos elementos de prova permitem ainda concluir, com o mesmo grau de certeza próprio desta fase, no sentido da ocorrência de falha nos mecanismos de segurança disponibilizados pela instituição agravada, notadamente diante da aprovação e liberação de “crédito pessoal” em nome da recorrente (contrato no 583913) mesmo após a comunicação dos fatos ocorridos no dia anterior e da existência de operações incompatíveis com o histórico de movimentação financeira da consumidora. Diante desse contexto é necessário destacar a elevada quantidade de ações ajuizadas com causas de pedir semelhantes e com o deferimento de tutelas de urgência ordenadas por Juízos singulares no sentido da suspensão dos descontos impugnados. O cenário acima descrito revela que os negócios jurídicos celebrados e ora impugnados não podem ter as respectivas validades avaliadas de modo separado, hipótese que resultaria, em tese, na preservação equivocada dos contratos celebrados entre as partes. Isso porque, ao que tudo indica, a finalidade pretendida pelos envolvidos na trama perpetrada, desde o primeiro contato telefônico, sempre foi a de ludibriar a vítima e, posteriormente, de posse das informações e objetos necessários, celebrar sem o conhecimento daquela os aludidos negócios jurídicos e receber, em benefício próprio, os valores dele decorrentes. Convém reiterar que os elementos de prova coligidos aos autos indicam que a recorrente forneceu seu cartão de crédito, dados pessoais e aparelho de telefonia móvel a terceiros por acreditar que estava sendo atendida por funcionário de renomada instituição bancária e que estaria, a partir de então, adotando os procedimentos necessários para evitar indevido desfalque patrimonial. Também é importante destacar que a situação descrita não pode ser caracterizada como simples fortuito externo, pois a experiência comum revela que inúmeros artifícios ardilosos similares ao discutido envolvem contratações com a instituição ora agravada, o que revela nitidamente a ausência de mecanismos de segurança eficazes no combate a contratações enganosas. A respeito dessa conclusão e como reforço argumentativo, examine-se a seguinte ementa da lavra da Segunda Turma Recursal deste Egrégio Tribunal de Justiça: “JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. GOLPE DO MOTOBOY. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA 28 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO. RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Trata-se de recursos inominados interpostos pela autora e pela ré FINANCEIRA ITAU CBD S.A em face da sentença que julgou procedentes em parte os pedidos formulados na inicial para declarar inexigível todo e qualquer débito lançado na fatura de cartão de crédito da autora e para condenar a FINANCEIRA ITAÚ CBD S/A e o ITAU SEGUROS S/A ao pagamento da quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais), a título de danos morais. A requerida sustenta em seu recurso ausência de falha na prestação do serviço; que a compra impugnada foi realizada por meio de cartão com chip, cuja tecnologia, alega, não se mostra passível de ser fraudada; que o golpe foi praticado por terceiros com a colaboração da autora. No recurso da autora, a recorrente assevera que houve falha na prestação de serviço, devendo o dano moral ser majorado. 2. Recurso da ré próprio, tempestivo e com regular preparo (Id. 34995020 - 34995021). Contrarrazões apresentadas (Id. 34995034). Recurso da autora próprio e tempestivo (Id. 34995023). Isento de preparo, porquanto a parte autora reúne condições para auferir a gratuidade de justiça, nos termos previstos no art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal. Contrarrazões apresentadas (Id. 349950324). 3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90). 4. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, exceto se demonstradas a inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, do CDC). Além disso, a súmula 479 do STJ definiu que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. 5. Narra a autora que em maio de 2020 recebeu em sua residência uma ligação de um suposto preposto da operadora do cartão de crédito informando acerca de uma compra suspeita em seu cartão de crédito e solicitando os seus dados para efetuar o bloqueio do cartão. Afirma que não repassou nenhuma informação, preferindo fazer contato com a instituição financeira no número de telefone constante no verso do cartão. Acrescenta que ao seguir as orientações recebidas por telefone e entregar seu cartão a um motoboy a fraude se aperfeiçoou e foram realizadas várias compras. Informa, ainda, que o seu nome foi inscrito no órgão de maus pagadores. 6. Da narrativa dos autos e documentos juntados é possível verificar que a autora foi vítima da fraude conhecida como “golpe do motoboy”. Constata-se, ainda, que a fraude ocorreu em razão da falha na segurança do sistema da instituição financeira e que, (I) apesar de suspeitar das compras realizadas por terceiro, já que contrárias ao perfil de compras da autora, não bloqueou tempestivamente o cartão; (II) foi aperfeiçoada por meio de ligação da autora para número oficial de atendimento ao consumidor. Destaca-se que o § 3o do art. 14 do CDC somente exclui a responsabilidade do fornecedor de serviços nos casos de demonstração de inexistência de defeito e/ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, o que não é o caso dos autos. 7. Ressalto que o tema foi pacificado pela Turma de Uniformização de Jurisprudência deste TJDFT que editou a Súmula no 28, consignando que “As instituições financeiras respondem pelos danos decorrentes de fato do serviço nas fraudes bancárias conhecidas como ‘golpe do motoboy’, em que o consumidor, supondo seguir instruções de preposto do banco, e utilizando-se dos instrumentos de comunicação por ele fornecidos, entrega o cartão de crédito/débito a terceiro fraudador que o utiliza em saques e compras”. O caso dos autos se amolda perfeitamente ao golpe do motoboy, sendo certa a responsabilidade objetiva do recorrente em reparar os danos do recorrido. 8. No tocante ao dano moral, a prestação pecuniária possui as finalidades de servir como meio de compensação pelos constrangimentos/aborrecimentos experimentados pela parte requerente, de punir a parte requerida e prevenir quanto a fatos semelhantes que possam ocorrer futuramente. 9. Não há um critério matemático para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O arbitramento do quantum compensatório a título de danos morais sofridos deve obedecer a critérios de razoabilidade, observando a condição econômica daquele que deve indenizar e considerar as circunstâncias envolvidas na situação fática em exame, de modo que a parte ofendida seja satisfatoriamente compensada sem que isso implique enriquecimento sem causa. No caso, mesmo tratando-se de fraude, a instituição financeira não adotou providência para evitar a ocorrência de um mal maior. Além do mais o nome da autora foi negativado, recebendo a parte, ainda, várias ligações de cobrança. 10. Atenta às diretrizes acima elencadas, aliadas ao grau da ofensa moral sofrida e sua repercussão, entendo o montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais) à autora como suficiente para, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar os danos sofridos, sem, contudo, implicar enriquecimento sem causa. 11. Recurso da parte ré CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Recurso da parte autora CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO para majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 2.000,00 (dois mil reais). Mantida a sentença nos demais pontos. Custas recolhidas. Condeno a parte FINANCEIRA ITAU CBD S.A ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação. 12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.” (Acórdão no 1428452, 07175669320218070007, Relatora: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 6/6/2022, publicado no PJe: 13/6/2022) (Ressalvam-se os grifos) Por essas razões as alegações articuladas pela recorrente são verossímeis, pois estão em harmonia com as provas produzidas e revelam a ausência de vontade no sentido da celebração dos negócios jurídicos ora impugnados. Ademais, é preciso observar que a tese jurídica sustentada pela agravante em sua petição inicial encontra respaldo na orientação jurisprudencial, a respeito do tema, promanada deste Egrégio Tribunal de Justiça, como evidenciam as ementas de julgado a seguir transcritas: “APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA. SERVIÇO DE NATUREZA BANCÁRIA. SERVIÇOS TELEFÔNICOS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO FORNECEDOR. FRAUDE COM CARTÃO DE CRÉDITO. GOLPE DO MOTOBOY. TRANSAÇÕES REALIZADAS COM O USO DO CHIP E DE SENHA PESSOAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DA INSTITUIÇÃO. CONFIGURADA. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. CAPTAÇÃO DA SENHA DIGITADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO EXTRAPATRIMONIAL. VIOLAÇÃO DE DIREITO À PERSONALIDADE COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A relação jurídica existente entre as partes tem natureza jurídica de relação de consumo, uma vez que se trata de prestação de serviços bancários e telefônicos, enquadrando-se as partes nos conceitos delineados nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, de fornecedor de serviço e de consumidor final. 2. A responsabilidade da pessoa jurídica fornecedora de serviço é objetiva pelos danos causados ao consumidor, sendo desnecessário perquirir a existência de dolo ou culpa, bastando para sua configuração a comprovação do dano e do nexo de causalidade, como se extrai da leitura do art. 14, caput, do CDC. 3. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da Súmula 479 do STJ. 4. Reconhecida a responsabilidade civil da instituição financeira que, apesar de lucrar com o negócio que desenvolve, não criou mecanismos de modo a vedar a prática de operações bancárias de forma fraudulenta. 4.1. Cabe ao banco o dever inafastável de oferecer segurança nas operações bancárias, e, portanto, a fraude não a exime de indenizar o consumidor em caso de danos resultantes dessas operações (arts. 14 e 17 do CDC). Pensar o contrário, além de não guardar razoabilidade, resultaria em transferir todo o risco do negócio ao consumidor, o que constitui prática abusiva vedada pelo CDC. 4.2. A instituição financeira, mesmo sabendo que o correntista foi vítima do golpe do motoboy e, à evidência de que as operações financeiras em nome do consumidor ocorreram em curto período de tempo e com valores muito altos, que destoam do padrão de consumo do correntista, manteve a cobrança da despesa e negou as contestações às compras e saques irregulares. 5. A empresa de telefonia falha na prestação de serviços telefônicos ao não oferecer a segurança que se espera em uma ligação telefônica, uma vez que há suspeita de interferência de terceiros na captação de dados e de incursão na própria ligação, além de não ter apresentado provas ou esclarecimento acerca do bloqueio da linha telefônica do autor durante o ato criminoso. 6. Frente às peculiaridades do caso, em que há verossimilhança nas alegações ou hipossuficiência técnica do consumidor de maneira a impedir o acesso à prova, torna-se necessária a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, inc. VIII, do Código de Defesa do Consumidor. 6.1. A situação de os estelionatários terem demonstrado conhecimento de dados pessoais e bancários do consumidor, endereço residencial e telefone celular, sem haver prova de que a vítima contribuiu para o fornecimento dessas informações sensíveis, induzindo o consumidor a erro frente a um conjunto de fatos de aparentava veracidade. 7. Nos termos do art. 14, §3o, do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor de serviços só não seria responsabilizado caso provasse que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que haveria a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, ônus do qual o banco não se desincumbiu. 8. Em se tratando de relação de consumo, é possível atribuir ao dano extrapatrimonial três dimensões funcionais: compensatória, punitiva e preventivo-pedagógica. 8.1. A negligência do banco réu em coibir a fraude ou em diligenciar para verificar a ilegitimidade dos saques que estavam sendo realizados na conta do correntista autor caracteriza falta grave e ofensa ao princípio da confiança e da boa-fé objetiva, passível de indenização por dano extrapatrimonial. 9. À responsabilidade extracontratual aplicam-se os juros legais moratórios a partir do evento danoso, nos termos do art. 398 do Código Civil e do enunciado de súmula n. 54 do c. STJ: "Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual". 10. Apelações cíveis conhecidas e não providas. Sentença mantida.” (Acórdão no 1434125, 07322983420208070001, Relator: ROBERTO FREITAS FILHO, Terceira Turma Cível, data de julgamento: 29/6/2022, publicado no PJe: 5/7/2022) (Ressalvam-se os grifos) “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. AUSÊNCIA DE NULIDADE. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DO MOTOBOY. DANO MATERIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. 1 - Embora a instituição bancária não possa ser responsabilizada pelo fornecimento espontâneo do cartão magnético e senhas realizado pelo autor aos golpistas, há falha na prestação de serviço caracterizada por sua desídia quanto à verificação da procedência de transações sequenciais na conta bancária que destoam consideravelmente do padrão de consumo do cliente. 2 - Tem parcela de responsabilidade a instituição financeira que, apesar de dispor de sistemas eletrônicos de segurança, falha ao não impedir saques ou compras que, por suas características, valores e cronologia, sinalizavam claramente a existência de fraude. 3 - A responsabilidade civil da instituição financeira pelos danos materiais sofridos pelo consumidor deve ser atenuada nas hipóteses de negligência deste com a custódia do cartão e o sigilo da senha (art. 945 do Código Civil). 4 - Verificado que a conduta voluntária do cliente contribuiu de maneira expressiva para a ocorrência dos transtornos aos quais foi submetido, não há que se falar em dano moral de responsabilidade da instituição financeira. 5 - Rejeitaram-se as preliminares. Deu-se parcial provimento ao apelo.” (Acórdão no 1408551, 07002798420218070018, Relator: SÉRGIO ROCHA, Quarta Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2022, publicado no PJe: 12/4/2022) (Ressalvam-se os grifos) O requisito atinente ao perigo de dano grave ou de difícil reparação também está satisfeito na hipótese, uma vez que a manutenção dos descontos das prestações mensais em questão causará inegável e indevido dano financeiro à recorrente. Feitas essas considerações, defiro o requerimento de antecipação da tutela recursal para determinar à sociedade anônima Financeira Itaú CDB S/A – Crédito, Financiamento e Investimento a imediata suspensão dos descontos mensais das quantias de R$ 996,11 (novecentos e noventa e seis reais e onze centavos) e de R$ 912,50 (novecentos e doze reais e cinquenta centavos) que ora têm sido efetuados na fatura da recorrente, bem como para determinar que a agravada se abstenha de incluir o nome da recorrente em cadastros de proteção ao crédito com amparo no inadimplemento das aludidas dívidas, até ulterior deliberação, a respeito, a ser procedida pela Egrégia 2a Turma Cível. Cientifique-se, com urgência, o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Intime-se. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 14 de outubro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1] MELLO, Marcos Bernardes. Teoria do fato jurídico: plano da validade. 12 ed. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 144-145.